Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-59.2010.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-59.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILA GRACIOLA MEZOMO - CPF: 299.909.391-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GUILHERME MEZOMO (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - P
RELIMINAR DE
ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO –
INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL PARA DESCARACTERIZAR A

MORA-
ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO E MULTA DE 2% - POSSIBILIDADE –
PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em
iliquidez do título.

O extrato bancário da conta bancária da Recorrente não constitui documento indispensável à execução do crédito, ainda mais estando a inicial bem instruída com documento hábil à demonstração do débito de forma detalhada.

Somente ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Não há abusividade na
multa contratual avençada em 2% sobre o valor do débito, conforme disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco nos juros moratórios contratados em 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

De acordo com o STJ “a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021